Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO NOVO. ADMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE DO RECORRENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL PRESUMIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Deve-se admitir o documento novo juntado aos autos, tendo em vista a plausibilidade do argumento de que a parte teve conhecimento da notícia crime contra o gerente da instituição financeira somente após a sentença. Soma-se a isso o fato de que tal documento respalda a argumentação trazida e facilita a solução do litígio. Desse modo, é possível a análise e consideração do documento novo, nos termos do art. 435, do CPC.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, procede ao julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
3. Não obstante o fato de a verba honorária pertencer ao advogado, nos termos do art. 23, do Estatuto da OAB, tanto o advogado quando a parte por ele representada gozam de legitimidade para pleitear a majoração dos honorários advocatícios.
4. A cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por objetivo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, em tal hipótese, não se caracteriza como destinatário final, conforme exigência do art. 2o, do CDC.
5. Diante do vasto conteúdo probatório demonstrando que o autor não contratou a operação de mútuo pela qual teve valores vultosos descontados de sua conta bancária, a determinação de que os valores referentes às cédulas lhe sejam restituídos é medida que se impõe.
7. A devolução deve ocorrer de forma simples, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, já que os descontos efetuados pelo banco estavam amparados em cédulas rurais pignoratícias consideradas legítimas até então.
8. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados, que são presumidos.
9. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
10. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do banco prejudicado.